Tribunal: STF
Processo: ARE 1319084
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. PROMOÇÃO DE OUTROS POLICIAIS MILITARES COM BASE NOS CRITÉRIOS DE EXCEPCIONALIDADE OU DE MERECIMENTO. PREVISÃO EM LEI COGENTE. PROMOÇÃO POR EXCEPCIONALIDADE OU POR MERECIMENTO QUE É SUBJETIVA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.
    1. A promoção em ressarcimento de preterição, prevista no art. 61 da Lei Estadual n. 2.575/2012, depende da comprovação de ilegalidade ou de injustiça na promoção e pressupõe ato espontâneo do administrador público contrário às normas em vigor, o que não se configura quando há expressa previsão para a prática do ato, nos termos da legislação estadual que estabelece as formas de promoção da Polícia Militar do Estado do Tocantins.
    2. A promoção de policial militar pelos critérios de merecimento e excepcionalidade encontrava expressa previsão legal na Lei Estadual n. 127/90 (vigente à época das promoções questionadas pelos autores/apelantes), norma cogente, que, por não ter sido declarada inconstitucional, gozava, à época das promoções questionadas, de presunção de constitucionalidade e de legalidade.
    3. Por encontrarem expressa previsão legal na revogada Lei Estadual n. 127/90 (vigente à época das promoções questionadas) e na Lei Estadual n. 2.575/2012, as promoções de policiais militares realizadas com base nos critérios de excepcionalidade e de merecimento não padecem de ilegalidade, ainda que resultem em elevação para patente superior de policiais militares mais recentes na carreira em detrimento de outros mais antigos. Logo, não é possível se falar em ofensa ao princípio da isonomia, já que o postulado constitucional da legalidade (art. 37, caput, CF) é o que efetivamente rege as ações da Administração Pública.
    4. A análise dos critérios para a concessão de promoção por merecimento e por excepcionalidade é subjetiva e insere-se no poder discricionário da Administração Pública, sobre o qual o Poder Judiciário não pode incursionar, salvo para o controle de legalidade do procedimento (aspectos extrínsecos), e não do próprio mérito do ato administrativo em si (aspectos intrínsecos).
    5. Cabe somente à Administração Pública (no caso, à Polícia Militar) sopesar os critérios a serem utilizados para a concessão de promoção por excepcionalidade ou por merecimento.
    6. Apelação cível conhecida e improvida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput e II, 37, caput, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
         Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente